Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-48.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000819-48.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), EDNA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 974.663.101-25 (AGRAVANTE), M.M.CARNIELLO DELGADO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.836.734/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento de nº
1000819-48.2024.8.11.9005.

Agravante: EDNA LUCIA DOS SANTOS.

Agravada: M.M.CARNIELLO DELGADO & CIA LTDA - ME.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4º, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias.

2.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento

contra decisão interlocutória.

3.

Agravo Interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

A agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

Almeja a agravante a concessão de liminar em agravo de instrumento

para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito o provimento do agravo de instrumento.

Após detido exame dos autos, percebo que os pedidos almejados pelo agravo de instrumento interposto pela agravante não podem ser acolhidos, eis que o agravo de instrumento foi impetrado contra sentença, decisão que desafia a interposição de Embargos de Declaração ou Mandado de Segurança.

Destarte, a agravante está se utilizando do presente agravo de instrumento como substituto dos recursos cabíveis ao caso, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, ressalto, ainda que o recurso de agravo de instrumento não possui previsão legal na Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95, conforme se observa no artigo 41, verbis:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”

Oportuno, ainda, mencionar que tal entendimento foi sedimentado pelo Enunciado de nº 15 do FONAJE, verbis:

“ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).” (destaquei).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, DA LEI Nº 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 71004962452, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/06/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 71009392275, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 20-05-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE DECISÃO QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias no curso do processo, com o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos expressos termos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/09, combinados com o artigo 1.015, inciso I, do CPC.

2- Portanto, manifestamente incabível o presente recurso, por ausência de previsão legal.

3- Recurso não conhecido.

(N.U 1022969-43.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024